Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PREQUESTIONAMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais das defesas contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus como incurso nas penas do artigo 157, §2o, incisos II e VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado por duas vezes, nos termos da peça acusatória; ii) saber se houve nulidade no reconhecimento dos réus; iii) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo majorado por duas vezes, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que os réus praticaram o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição, ou afastamento das majorantes de concurso de pessoas e do uso de arma branca.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos. 4.1. Os depoimentos prestados pelos policiais militares, corroborados pelos outros elementos colacionados aos autos, torna indene de dúvidas que os réus cometeram o crime ora em análise.
5. Não há de se falar em nulidade de reconhecimento (art. 226 CPP), quando o ato, na verdade se limitou à descrição para os policiais, por ocasião do flagrante, de elementos circunstanciais objetivos, como a posse dos celulares, as vestimentas e características físicas dos acusados. 5.1. A localização dos réus logo após o fato, a coincidência com a descrição feita pelas vítimas, a posse da res furtiva e a confissão parcial de um dos réus envolvidos comprovam a autoria e materialidade do delito.
6. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 6.1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável. 6.2. Nos casos de multirreincidência, como na espécie, deve ser reconhecida a preponderância da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema Repetitivo 585/STJ).
7. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e não providos. Correção, de ofício, da pena privativa de liberdade.